Tribunal: TJDFT
Processo: 0731597-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0731597-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ILTON DANTAS DOURADO D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando o processo originário no 0706442-96.2019.8.07.0003), denota-se que o agravado Ilton Dantas Dourados foi devidamente citado por Oficial de Justiça e não apresentou defesa, nem procuração nos autos, sendo caracterizada a revelia (ID 35181187 dos autos de origem). Embora o inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil determine a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, tratando-se de réu/agravado revel, deve ser observado disposto no artigo 346, caput, do estatuto processual. Diante disso, proceda-se à publicação do despacho de ID 29605910 no órgão oficial. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador